Tribunal: STF
Processo: MS 25189
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-07
Data de publicação: 2007-03-07

Ementa:
EMENTA: I - Reforma agrária: desapropriação: processo
   administrativo: notificação: inexistência de contrariedade ao
   art.  2º, § 2º, da L. 8.629/93.
 1. O Aviso de recebimento do
   ofício de notificação foi assinado antes da realização da
   vistoria por pessoa que se encontrava no endereço dos impetrantes,
   cuja petição não esclarece quem seja, pelo que impossível
   afirmar não se tratasse de preposto ou procurador deles: o que,
   nos termos da jurisprudência do Tribunal (v.g. MS 23.031 - Pleno,
   Moreira, DJ 6.8.99), seria indispensável para acolher-se a
   alegação de ineficácia da notificação.
2. Comprovado que a
   vistoria foi acompanhada pelo proprietário do imóvel ou seu
   preposto, sem que tenha havido impugnação ou recurso na esfera
   administrativa, ficaria elidida de qualquer modo, eventual
   nulidade da notificação prévia. Precedentes.
II. Reforma
   agrária: apuração da produtividade do imóvel e área de reserva
   legal.
1. No caso, a averbação da área de reserva legal no
   registro de imóvel só foi efetivada posteriormente ao recebimento
   da comunicação para levantamento de dados e informações,
   fundamento que, por si só, afasta a pretensão dos
   impetrantes.
2. O registro, ademais, não prescinde da efetiva
   obediência às restrições ao direito de propriedade decorrentes da
   preservação ambiental, cuja comprovação depende da  análise de
   fatos e provas, incabível em mandado de segurança.